Tribunal: TJMT
Processo: 1000382-53.2021.8.11.0035
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000382-53.2021.8.11.0035
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (EMBARGANTE), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA.
ALEGADA A EXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS SANÁVEIS. EFEITOS INFRINGENTES INADMISSÍVEIS.
REDISCUSSÃO. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO MANTIDO.
EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos contra acórdão que, em sede de apelação, manteve sentença de procedência de ação monitória, reconhecendo a exigibilidade de crédito no valor de R$ 222.326,58. O embargante alega omissão do julgado quanto a três pontos: (i) ausência de intimação para complementação de documentos referentes ao pedido de gratuidade da justiça; (
ii
) validade da assinatura eletrônica via mobile em contrato firmado em 2018; e (
iii
) aplicabilidade de cláusulas gerais de crédito rotativo a contrato diverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à ausência de intimação para apresentação de documentos complementares ao pedido de gratuidade de justiça; (
ii
) estabelecer se o acórdão foi omisso na análise da validade da assinatura digital mobile; e (
iii
) determinar se houve omissão quanto à inaplicabilidade das cláusulas gerais de crédito rotativo ao contrato específico de renegociação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou expressamente a alegação de ausência de intimação para produção de prova da hipossuficiência, destacando que a via adequada para sua impugnação seria o agravo de instrumento e que, no mérito, a gratuidade foi negada por ausência de comprovação documental suficiente.

Quanto à validade da assinatura eletrônica mobile, o acórdão reconheceu a regularidade da contratação com base em conjunto probatório robusto (dados bancários, senha pessoal, efetivo uso do crédito), afastando a exigência de certificação ICP-Brasil como requisito exclusivo.

No tocante à aplicabilidade das cláusulas de crédito rotativo, o acórdão expressamente consignou que os encargos cobrados estavam previstos no contrato
firmado entre as partes, afastando a alegação de abusividade ou de inadequação do regime de encargos aplicado.

Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria já decidida e não se prestam à reapreciação do mérito da causa quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade afasta a possibilidade de concessão de efeitos infringentes, que possuem caráter excepcional e somente se aplicam quando o vício identificado for apto a modificar o julgado.

Não se justifica a aplicação de multa por embargos manifestamente protelatórios, pois o recurso foi interposto com base em alegações de vícios relevantes sob a ótica do embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A manifestação genérica do embargante sobre a dificuldade de apresentar documentos não impõe ao juízo o dever de nova intimação para produção de prova da hipossuficiência, quando já indeferido o benefício e não demonstrada a impossibilidade concreta de cumprimento.

A validade da contratação eletrônica pode ser reconhecida mesmo sem assinatura certificada via ICP-Brasil, desde que haja elementos suficientes de autenticidade, como fornecimento de dados, uso de senha e efetiva liberação de valores.

A previsão contratual de encargos no contrato principal afasta a alegação de aplicação indevida de cláusulas gerais de crédito rotativo, quando não demonstrada contradição entre os regimes contratuais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 18.12.2023,
DJe
20.12.2023; TJMT, ED nº 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19.11.2013.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1000382-53.2021.8.11.0035

HELIO ANTUNES BRANDÃO NETO
X
BANCO DO BRASIL S
/
A

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, previstos no artigo 1.022 do
CPC
, interpostos
por
HELIO ANTUNES BRANDÃO NETO
,

nos autos da ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S
/
A,
tendo por objeto
o acórdão proferido por esta Quarta Câmara
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de procedência do pedido monitório, que constituiu o título executivo judicial no valor de R$ 222.326,58, além de custas processuais e honorários advocatícios.

Em apertada síntese,
o
embargante alega que o acórdão vergastado é
omisso
, pedindo por sua reforma substancial.

Argui que o acórdão
deixou de analisar
a
ausência

de intimação para apresentar os documentos que o Juízo entendesse por necessário para análise da gratuidade de justiça
.

Sustenta a omissão quanto à
análise
de validade
da assinatura eletrônica,
realizada
via mobile
.

E,
por fim, restou omissa a análise do questionamento sobre a aplicabilidade das Cláusulas Gerais de Crédito Rotativo em outra modalidade de contratação.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 296336373.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminarmente, impende ressaltar que os embargos de declaração, como meio de impugnação recursal, possuem fundamentação vinculada, servindo para sanar vícios específicos na decisão judicial, conforme estabelece o artigo 1.022 do
CPC
.

São cabíveis apenas quando houver, na decisão impugnada, obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ser pronunciado o julgador ou erro material. Não se prestam, portanto, à mera rediscussão do mérito, tampouco à modificação do julgado quando ausentes os vícios que legitimam sua oposição.

Os efeitos infringentes, excepcionalmente admitidos na jurisprudência, somente são possíveis quando o saneamento do vício implica, necessariamente, a modificação do julgado. O mero inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos embargos de declaração com caráter infringente, sob pena de desvirtuamento do recurso.

Feitas estas considerações preliminares, pass
a-se
a analisar cada um dos pontos suscitados pelo embargante como omissos no acórdão embargado.

O primeiro ponto refere-se à alegada omissão quanto à ausência de intimação específica para apresentação de documentos necessários à análise do pedido de gratuidade da justiça.

O embargante sustenta que informou ao juízo a impossibilidade de movimentação de suas contas bancárias em razão de medidas constritivas deferidas em outro processo, o que o impediria de produzir os documentos comumente utilizados para demonstrar hipossuficiência financeira.

Ao examinar o acórdão embargado, constat
a-se
que a questão foi enfrentada pelo Colegiado, tendo sido expressamente consignado que "a questão de suposto
“
error
in procedendo
”
, ante o indeferimento da gratuidade sem prévia intimação para comprovação, tem-se que deveria ter sido combatida, através do recurso cabível, no caso, agravo de instrumento."

Ademais, acrescentou-se que "em análise dos argumentos de hipossuficiência, a fim de concessão da gratuidade pelo Juízo de 2º Grau, não restaram acostados documentos capazes de comprovar o estado de necessidade alegado."

Observa-se, portanto, que o acórdão
se manifestou
sobre a questão em dois aspectos: primeiro, que o momento adequado para impugnar eventual
“
error
in
procedendo
”
quanto ao indeferimento da gratuidade seria via agravo de instrumento; segundo, que mesmo em análise de segundo grau, o embargante não comprovou sua hipossuficiência.

O fato de o acórdão não ter se pronunciado especificamente sobre a alegada impossibilidade de o embargante apresentar documentos em razão de bloqueio de contas bancárias não configura omissão sanável pela via dos embargos declaratórios.

Isso porque o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Além disso, a declaração de hipossuficiência, embora goze de presunção relativa de veracidade, pode ser infirmada pelo julgador quando existirem nos autos elementos que demonstrem a capacidade financeira da parte.

No caso em apreço, o acórdão considerou não haver elementos suficientes para comprovação da hipossuficiência, independentemente da alegada impossibilidade de obtenção de extratos bancários.

Portanto, não há omissão a ser sanada quanto a este ponto.

O segundo ponto suscitado pelo embargante refere-se à suposta omissão quanto à análise da validação da assinatura eletrônica via mobile. Argumenta que o sistema de assinatura "Mobile" somente teria se credenciado ao ICP-Brasil em 2023, enquanto a contratação teria ocorrido em 2018, o que afastaria a presunção de autenticidade e integridade do documento eletrônico.

O acórdão embargado, ao analisar a questão, consignou expressamente que "a contratação se deu por meio eletrônico, não havendo qualquer elemento objetivo para impugnar a validade da assinatura e da anuência da apelada aos pactos em questão".

Ademais, fundamentou sua conclusão em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reconhece a validade de contratos eletrônicos, destacando que "havendo pactuação por meio de assinatura digital em contrato eletrônico, certificado por terceiro desinteressado (autoridade certificadora), é possível reconhecer a executividade do contrato."

O acórdão também mencionou jurisprudência deste Tribunal reconhecendo a validade de contratação por meio eletrônico, e acrescentou que "tendo em vista que o contrato foi perfectibilizado, eletronicamente, via mobile, após o fornecimento de dados pessoais e bancários da consumidora e da sua assinatura eletrônica por meio da inserção da senha pessoal, bem como que houve efetiva disponibilização da quantia em conta
bancária de sua titularidade, sem notícia de estorno do valor creditado à instituição bancária, é certo que a contratação se deu de modo válido e regular".

Percebe-se que o fundamento central para o reconhecimento da validade da contratação eletrônica não se limitou à existência de assinatura digital certificada pelo ICP-Brasil, mas também considerou outras circunstâncias, como o fornecimento de dados pessoais e bancários, utilização de senha pessoal e a disponibilização e utilização dos recursos financeiros pelo contratante.

Ainda que o acórdão não tenha feito referência específica ao ano de credenciamento do sistema "Mobile" ao ICP-Brasil, tal circunstância não configura omissão relevante, pois a validade do contrato eletrônico foi reconhecida com base em outros elementos de prova que, no entendimento do Colegiado, foram suficientes para demonstrar a regular formação do negócio jurídico.

O embargante alega que haveria omissão quanto à análise da "força probatória da assinatura mobile de forma isolada", contudo, o acórdão justamente não analisou a assinatura de forma isolada, mas em conjunto com outros elementos que, somados, foram considerados suficientes para comprovar a regularidade da contratação.

Portanto, não
se
vislumbr
a
omissão também neste ponto.

O terceiro ponto mencionado pelo embargante diz respeito à suposta omissão na análise da inaplicabilidade das cláusulas gerais do crédito rotativo CDC automático ao contrato de BB Renegociação. Argumenta que os encargos aplicados seriam referentes a modalidade contratual diversa daquela em que se deu a inadimplência.

Examinando o acórdão combatido, verific
a-se
que a questão foi expressamente enfrentada no voto do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, que foi acolhido pela relatora e pela primeira vogal. Confira-se:

"As partes celebraram contrato de renegociação junto ao Banco do Brasil, no valor de R$ 217.771,00, que expressamente previu a cobrança de juros remuneratórios de 1,55% ao mês e 20,27% ao ano, conforme documento constante no id. 281714867, página 2. E, nas cláusulas gerais do contrato de abertura de crédito rotativo previu-se, em caso de mora, juros remuneratórios contratados para o período de adimplência, multa de 2% e juros de mora de 1% (id 281714868 - Pág. 16). Portanto, ao contrário do que aponta o apelante, todos os encargos cobrados foram previstos."

Constata-se que o acórdão analisou especificamente a alegação de inaplicabilidade das cláusulas gerais, concluindo que os encargos estavam expressamente previstos no contrato celebrado entre as partes.

O acórdão também abordou a questão da impugnação específica aos encargos contratuais, ao consignar que "o apelante não impugnou especificamente a cobrança dos juros remuneratórios na inadimplência, nem alegou que tais juros fazem as vezes de comissão de permanência, o que, a meu ver, inviabiliza a exclusão do primeiro (juros remuneratórios) por tais fundamentos."

Assim, não há omissão quanto a este ponto, tendo havido expressa manifestação acerca da aplicabilidade das cláusulas contratuais e da validade dos encargos previstos.

Importante ressaltar que, conforme já destacado, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

No caso em apreço, o embargante pretende, na verdade, obter nova análise das questões já apreciadas pelo Colegiado, buscando decisão em sentido diverso, o que não é admissível pela via estreita dos embargos declaratórios.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não constituem via adequada para manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento. Trata-se, como dito, de recurso de fundamentação vinculada, destinado a suprir vícios específicos na decisão, e não a proporcionar novo julgamento da causa.

No caso em exame, o acórdão embargado enfrentou todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada.

O fato de o julgado não ter acolhido os argumentos da parte embargante ou não ter se manifestado expressamente
na forma entendida devida,
sobre cada um dos pontos por suscitados
pelo embargante,
não configura omissão passível de correção por meio de embargos de declaração.

Destac
a-se
que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a se pronunciar sobre todos os fundamentos jurídicos invocados, bastando que exponha, de forma clara e fundamentada, as razões de seu convencimento.

No caso, o acórdão manifestou-se expressamente sobre as questões essenciais para o julgamento da causa, não se verificando qualquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de aplicação de efeitos infringentes, cabe ressaltar que, não havendo vícios a sanar no acórdão embargado, não há como acolher tal pretensão.

Os efeitos modificativos em sede de embargos de declaração constituem excepcionalidade, somente admitida quando o saneamento do vício implique, necessariamente, a alteração do julgado, o que não ocorre no presente caso.

Por fim, em relação ao pedido de aplicação de multa formulado pelo embargado,
tem-se que
não cabível no caso concreto.

Embora os embargos não mereçam provimento, não
se
vislumbr
a
intenção manifestamente protelatória em sua oposição, tendo o embargante se limitado a buscar o pronunciamento judicial sobre questões que, em seu entendimento, não teriam sido adequadamente analisadas no acórdão, ainda que, como demonstrado, tal análise tenha efetivamente ocorrido.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023).

Pelo exposto,
nego provimento

a estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025